Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-88.2018.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002375-88.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IVONE DIAS PEREIRA NUNES - CPF: 139.769.741-53 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DA RESTRIÇÃO E MERA COBRANÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da restrição, mediante a juntada do competente extrato do órgão de proteção, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Inexistindo prova da negativação do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de mera cobrança, mesmo porque restou comprovado a legitimidade da cobrança, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque tomou conhecimento da restrição quando tentou fazer compras no comércio local, razão pela qual, para ver limpo o seu nome, efetuou o pagamento da cobrança indevida, conforme comprovante juntado. Alegou que seu nome fora retirado do rol de maus pagadores porque efetuou o pagamento da dívida, haja vista que necessitava utilizar, urgentemente, seu nome.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há prova da ocorrência de restrição. Aliás, destaco que o magistrado se utilizou, para julgar improcedente a pretensão inicial, de dois fundamentos: primeiro que não haveria prova da restrição e, segundo, que mesmo que houvesse essa prova não haveria ato ilícito, pois se verificou que a dívida era legítima, conforme trecho da sentença que cito:

No caso dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como certidão negativa atualizado do SPC/SERASA onde poderia demonstrar o dano, pois em analise a certidão anexo a inicial, verifica-se que esta possui como data de emissão o dia 05.11.2015, não podendo ser utilizada como prova da inscrição indevida.

Assim, entendo que a parte autora não possui provas suficientes da alegação de que o debito foi indevido, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.

No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente.

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança.

Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável.

Entendo que a sentença proferida se encontra devidamente fundamentada em provas dos autos, não merecendo reparos.

Com efeito, não houve a comprovação da ocorrência de restrição a fim de comprovar o dano moral sofrido. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado não tenha sequer um documento que comprove o fato desabonador – a inscrição – para instruir a ação.

A parte promovente, ora Recorrente, assim, apesar de alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou qualquer documento que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque, conforme destacado na sentença, há evidências de que a dívida se deve ao pagamento em atraso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020